Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-13.2025.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-13.2025.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ YARZON SILVA - CPF: 024.845.361-00 (APELADO), THAYNA LETICIA MAGGIONI - CPF: 099.977.499-95 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA INFORMACIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, repetição simples de valores e condenação ao pagamento de danos morais.

2. O banco sustenta a regularidade da contratação, comprovada por Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, instrumentos de saque formalizados por Cédulas de Crédito Bancário e assinatura digital mediante biometria facial, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se a pretensão autoral está prescrita; e (
iii
) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Mantém-se a gratuidade da justiça, pois demonstrada a hipossuficiência do autor, aposentado que percebe um
salário mínimo
, nos termos do CPC/2015, art. 98.

5. Afasta-se a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo tem como termo inicial a data do último desconto, conforme orientação consolidada na jurisprudência desta Corte e do STJ.

6. No mérito, os documentos juntados evidenciam a contratação da modalidade cartão de crédito consignado, com cláusulas claras quanto à forma de pagamento mínimo por meio de reserva de margem consignável, além da formalização de saques mediante Cédulas de Crédito Bancário expressamente vinculadas ao cartão.

7. A assinatura digital por biometria facial e a execução do contrato ao longo do tempo, com realização de saques e descontos mensais, afastam a alegação de erro substancial ou ausência de informação adequada, não se configurando vício de consentimento.

8. Inexistente ilicitude ou cobrança indevida qualificada por má-fé, revela-se indevida a repetição de indébito, à luz do CDC, art. 42,
p.u
., bem como a condenação por danos morais.

9. A requalificação judicial da modalidade contratada, sem demonstração de irregularidade concreta, implicaria indevida reescritura do pacto livremente celebrado e executado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
“1. Nos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. Demonstrada a regularidade da contratação, com termo de adesão claro, formalização de saques e assinatura digital por biometria facial, inexiste vício de consentimento ou falha informacional aptos a justificar a conversão contratual, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 98; CDC, art. 42,
p.u
.; CC/2002, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.658.793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 1016457-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000163-13.2025.8.11.0031), ajuizada por LUIZ YARZON SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) em crédito pessoal consignado, com recálculo, repetição simples de eventual indébito, e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários (cf. Id. no 344389880).

O apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando, em preliminar, a ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a ocorrência de prescrição.

Aduz que, no mérito, a contratação foi regular e devidamente comprovada, com apresentação do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha além de instrumentos de saque mediante Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao cartão consignado com descrição clara da forma de pagamento via fatura e assinatura digital por biometria facial no ano de 2021, o que afastaria qualquer alegação de vício de consentimento ou falha informacional.

Enfatiza que a reforma é medida necessária para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com afastamento de conversão contratual, repetição de indébito e dano moral, e inversão do ônus sucumbenciais (cf. Id. no 344389882).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 344389894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

As preliminares suscitadas pelo apelante não merecem acolhida.

No tocante à alegação de ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que o autor trouxe aos autos elementos aptos a evidenciar hipossuficiência, porquanto se trata de aposentado que percebe renda correspondente a um
salário mínimo
, razão pela qual não se identifica, no caso concreto, motivo suficiente para revogação da benesse.

O art. 98, caput, do CPC, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No tocante à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há que se falar em consumação do prazo, porquanto se trata de relação de trato sucessivo, com descontos mensais em benefício previdenciário, cujo termo inicial, para fins de prescrição, conta-se da data do último desconto, conforme orientação pacificada na jurisprudência. A renovação sucessiva da execução contratual impede o reconhecimento da prescrição, uma vez que a lesão, quando alegada, renova-se periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021
).

No caso, portanto, rejeitam-se todas as prejudiciais arguidas pelo banco apelante.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sobre a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do pacto, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Os objetos desta lide revisional são a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, o pedido de requalificação do contrato para empréstimo consignado comum e as pretensões acessórias de restituição e indenização.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os elementos documentais evidenciam contratação e utilização do produto, com ciência do consumidor quanto à dinâmica operacional do cartão consignado.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o autor foi induzido a contratar produto diverso daquele que pretendia, sem compreensão mínima de seu funcionamento.

Em relação à queixa recursal do recorrido, não prospera a tese de vício de consentimento ou de ausência de informação suficiente para invalidar o negócio e impor a requalificação pretendida na origem.

Por um lado, o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, com referência expressa à modalidade pactuada e à forma de pagamento mínimo da fatura “
Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”
(cf. Id. no 344389862, item - IV).

De outro lado a documentação demonstra a realização de saques vinculados à operação, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário intituladas “Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” (Ids. 344389859 e 344389858), contendo descrição clara da forma de pagamento via fatura do cartão, sendo certo que tais instrumentos foram assinados digitalmente mediante biometria facial no ano de 2021, o que robustece, de modo significativo, a prova da manifestação de vontade e da própria execução do pacto.

A alegação de desconhecimento da operação não se sustenta quando confrontada com a formalização dos saques por instrumentos específicos e com a assinatura digital/biometria facial, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a ciência do consumidor acerca da natureza do produto e de sua dinâmica de amortização.

Da mesma forma, a execução do pacto ao longo do tempo, com descontos mensais, afasta a conclusão de erro substancial contemporâneo à contratação e evidencia inconformismo tardio com a modalidade executada, o que não se confunde com vício de consentimento e, ainda, atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020. (TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

No caso, portanto, não se constata falha informacional suficientemente demonstrada a autorizar a intervenção judicial para requalificar unilateralmente a modalidade pactuada e executada, sobretudo porque se trata de produtos distintos, com características próprias e forma de amortização típica.

Portanto, não há ilegalidade ou abusividade concreta apta a justificar a conversão do contrato e, por consequência, mostram-se indevidas a condenação por danos morais e a repetição de indébito, ausente demonstração de cobrança indevida qualificada por má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado limitou-se a sustentar desconhecimento do ajuste, sem infirmar, de modo efetivo, os documentos que evidenciam a contratação, a formalização dos saques e a assinatura digital/biometria facial, razão pela qual não se sustentam a conversão contratual e os consectários condenatórios fixados na origem.

Além disso, a comprovação da contratação e da execução do negócio, com instrumentos contratuais claros e formalização dos saques, inviabiliza a reclassificação pretendida, sob pena de reescrever a relação contratual à margem do que efetivamente foi pactuado e executado.

Por fim, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional demonstrada, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026